Tribunal: TJBA
Processo: 8007736-66.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007736-66.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: JOSE PIRAJA RIBEIRO

Advogado(s)
:
FABIO SANTOS MACEDO, MARIA EDUARDA BARRETO RIBEIRO SANTOS MACEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. FRUSTRAÇÃO DE SAFRA POR ESTIAGEM. ART. 4º DA LEI Nº 4.829/1965 E MANUAL DE CRÉDITO RURAL (MCR). REQUISITOS LEGAIS PARA PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA COMPROVADOS. DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR. SÚMULA Nº 298 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO AFASTADA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS EMBARGOS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8007736-66.2023.8.05.0274
,
em que figura como Apelante
BANCO DO BRASIL S/A

e Apelado
JOSE PIRAJA RIBEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

Presidente

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator